Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-64.2023.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008083-64.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO JOSE DA SILVA - CPF: 631.364.579-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE DA SILVA - CPF: 631.364.579-00 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário firmada para aquisição de veículo automotor, declarando a nulidade da cláusula de cobrança de seguro não autorizado e determinando a restituição simples dos valores. A sentença impôs ao autor 80% da sucumbência e ao banco 20%, fixando honorários recíprocos em 10% para cada parte, com base nos valores atribuídos à causa e à condenação.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (ii) saber se a capitalização diária de juros é válida; (iii) saber se são legítimas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e seguro de proteção financeira; (iv) saber se é válida a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplemento; (v) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista ante o provimento parcial de ambas as apelações.

III. Razões de decidir

A taxa de juros pactuada não é abusiva, por estar em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A capitalização diária é válida, nos termos da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme reconhecido no contrato.

A tarifa de cadastro foi legalmente pactuada e cobrada no início da relação contratual, sendo legítima.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é indevida por ausência de prova da prestação do serviço, não tendo o banco juntado laudo ou documento técnico correspondente.

O seguro de proteção financeira foi expressamente contratado por meio de proposta adesiva apartada e assinada, não configurando venda casada.

A comissão de permanência é indevida por ter sido cumulada com juros moratórios e multa, contrariando a jurisprudência e a Súmula 472/STJ.

Diante do acolhimento parcial dos recursos, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação parcialmente providos. Tese de julgamento:"1. A capitalização diária de juros é válida nos contratos bancários firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. A tarifa de avaliação do bem é abusiva se não houver comprovação da efetiva prestação do serviço. A cobrança da comissão de permanência é indevida quando cumulada com juros moratórios e multa contratual. O seguro de proteção financeira é válido quando contratado em documento apartado com manifestação expressa de vontade. A sucumbência deve ser redistribuída proporcionalmente ao êxito parcial das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Maurício Jose da Silva e Banco Votorantim S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação revisional de contrato julgou parcialmente procedente a pretensão para decretar a nulidade da cláusula referente ao seguro, determinando a restituição. Em razão da sucumbência parcial, condenou o autor ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, e o banco com os 20% remanescentes. Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação.

Inconformado, o autor
defende que h
ouve abuso na cobrança de
juros remuneratórios acima dos patamares médios de mercado
, justificando-se a limitação judicial dos encargos ao teto constitucional (12% a.a.), ou, subsidiariamente, ao dobro da taxa legal. Defende que restou configurada a
comissão de permanência velada
, dado que houve cumulação indevida de encargos moratórios com encargos remuneratórios e multa, em violação à jurisprudência do STJ (Súmulas 30, 296 e 472).

Ainda, destaca a existência de
ilegalidade nas tarifas de cadastro e avaliação de bens
,
por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme exigido pelo Tema 958/STJ (REsp 1578553/SP), mencionando que houve
capitalização diária de juros
sem a devida previsão contratual clara e transparente, afrontando o dever de informação (CDC, arts. 6o, III; 46 e 52), razão pela qual requer a readequação dos encargos com base em juros simples. Ao final, pugna pelo
provimento total do recurso
, com a reforma da sentença para o
reconhecimento integral dos pedidos formulados na exordial
.

De outro lado, o banco recorre defendendo a legalidade da cobrança das tarifas e dos seguros (prestamista, de proteção financeira, acidentes pessoais e auto), alegando que foram contratados de forma facultativa, com respaldo legal, inclusive em instrumento apartado e com registro junto à SUSEP, discorrendo, ainda a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e da cobrança dos encargos, nos termos dos precedentes vinculantes do STJ (REsp 1.251.331/RS, 1.639.259/SP, entre outros).

Menciona que não houve má-fé na cobrança do seguro, o que inviabilizaria a repetição do indébito em dobro, pugnando, em caso de manutenção da condenação, pela devolução simples e compensação com eventuais prestações vencidas. Subsidiariamente requereu a aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto à incidência da taxa SELIC como critério único de atualização monetária e juros moratórios, formulando também pela minoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, sob alegação de desproporcionalidade diante do decaimento mínimo da instituição.

Somente o banco apresentou contrarrazões ao recurso adverso (id. 303735887)

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maurício Jose da Silva
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do
Banco Votorantim S.A.
,
tendo como objeto a revisão do contrato de financiamento veicular no 12039000282128-01, firmado em 30.07.2018. Narrou que, visando à aquisição de um veículo automotor, pactuou com o banco réu um contrato de financiamento com valor total de R$ 27.153,60, dividido em 48 parcelas mensais de R$ 565,70. Contudo, alegou que o contrato estaria eivado de cláusulas abusivas, especialmente em razão da cobrança de tarifas e serviços acessórios indevidamente embutidos, notadamente seguro prestamista, seguro de proteção financeira e outras cobranças não contratadas expressamente; da prática de capitalização diária de juros, não autorizada expressamente no contrato; da inexistência de transparência na contratação, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor e, da comissão de permanência disfarçada, na medida em que há cobrança cumulativa de encargos moratórios.

Aduz ainda que, ao longo da execução contratual, identificou a cobrança de seguros diversos (inclusive de vida, perda de emprego, entre outros), os quais não foram solicitados ou autorizados, representando vício de consentimento e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para decretar a nulidade da cláusula referente ao seguro, determinando a restituição. Em razão da sucumbência parcial, condenou o autor ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, e o banco com os 20% remanescentes. Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Bem analisou o magistrado de origem:

“
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o autor não declinou, sequer logrou demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas inesperada), causador de desequilíbrio contratual. Entretanto, a polêmica instaurada no processo não se circunscreve ao enfrentamento desta questão, pura e simplesmente.

É que, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a
taxa média de juros
praticada pelo
mercado financeiro
para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos (códigos 25471 e 20749), definiu-se na
proporção equivalente
a
2,02% ao mês
e
27,15% ao ano
— disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 1,88% e à taxa anual de 25,02%),
não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central
, para operações bancárias semelhantes, e, ao mesmo tempo, também,
não extravasa substancialmente da taxa paradigma de 12% ao ano
, e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva
”.

Assim, não há vias de acolher o pedido recursal do autor neste ponto.

No tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular, não comportando provimento o recurso da autora neste ponto.

Quanto à cobrança da tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com avaliação, contudo, compulsando os documentos arrolados pelo banco, verifico que não logrou demonstrar a prestação de serviço, ao passo que não apresentou o laudo de avaliação do veículo, devendo ser afastada a cobrança
.

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, tenho que o recurso da financeira merece prosperar.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência da apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que a autora tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Assim, o recurso do banco merece ser acolhido nesse ponto para afastar a restituição da tarifa de seguro, pois, regularmente válida.

Quanto à alegada cobrança de comissão de permanência
, como se sabe, trata-se de encargo incidente quando constituída a mora.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da exigência do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em mesa, o contrato revisando dispõe no item I “Encargos Moratórios – Multa (% sobre a parcela): 2% Juros Moratórios (%a.m): 6,00% Juros Remuneratórios (%a.m): 1,88%”

Assim sendo, existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, deverá referido encargo ser afastado,
comportando provimento o recurso do autor neste ponto
.

No tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização diária de juros, bem como a indicação da taxa incidente, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp no 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que a capitalização diária de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, conforme se verifica.

No tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Por derradeiro,

no que se refere

ao ônus sucumbencial, verifico que as partes foram igualmente vencedor e vencido, devendo as partes suportarem com o pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para
afastar a cobrança da comissão de permanência, por ser indevida a cumulação com outros encargos da mora
e mantidos, para o período de anormalidade, os juros moratórios e multa na forma pactuada,

afastando, também, a tarifa de avaliação, devendo os valores previstos contratualmente serem restituídos na forma simples, corrigida pelo
IPCA, a contar do efetivo desembolso, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação,
possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025